Tribunal: TJBA
Processo: 8033515-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033515-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LILIANA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de consórcio destinada à aquisição de automóvel, no qual se discute a legalidade da cobrança de juros remuneratórios, capitalização de juros e encargos moratórios, além de pedido de restituição de valores pagos a título de Tarifa de Cadastro, IOF e Registro de Cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há previsão contratual para a cobrança de juros remuneratórios e sua capitalização em contrato de consórcio;
(ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores cobrados a título de Tarifa de Cadastro, IOF e Registro de Cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em sede recursal, é vedada a inovação do pedido, razão pela qual não se conhece do apelo quanto à devolução dos valores pagos a título de Tarifa de Cadastro, IOF e Registro de Cadastro, pois tais temas não foram suscitados na petição inicial.

No contrato de consórcio em análise, não há previsão de cobrança de juros remuneratórios, uma vez que as parcelas são compostas apenas por taxa de administração, fundo de reserva e seguro prestamista, além de encargos moratórios limitados a multa de 2% e juros de 1% ao mês.

A ausência de pactuação expressa de juros remuneratórios afasta a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais sob alegação de anatocismo ou capitalização de juros.

A aplicação dos juros moratórios à razão de 1% ao mês e a multa moratória de 2% encontram respaldo na súmula 379 do STJ e no art. 52, § 1º do CDC, sendo, portanto, lícitas as previsões contratuais nesse sentido.

Ausente a configuração de cobrança abusiva ou lesão extrapatrimonial, não há fundamento para a concessão de indenização por danos morais.

Dispensável a realização de perícia contábil, uma vez que a matéria em análise envolve apenas a interpretação de cláusulas contratuais previamente fixadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

Em contrato de consórcio, a ausência de pactuação de juros remuneratórios afasta a possibilidade de revisão contratual sob alegação de anatocismo ou capitalização de juros.

É vedada a inovação em sede recursal, sendo incabível a apreciação de pedidos não formulados na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 52, § 1º; Súmula 297 do STJ; Súmula 379 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG - AC nº 50004586420168130702, Rel. Des. Mota e Silva, j. 05.02.2019, 18ª Câmara Cível.

TJ-CE - AC nº 02404563120218060001, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 09.11.2022, 2ª Câmara Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033515-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante LILIANA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS e como apelada SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.